Tribunal: TJDFT
Processo: 0709178-83.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. VENDA CASADA. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual e de devolução de valores pagos indevidamente em contrato de financiamento celebrado com instituição financeira. O autor alegou abusividade na cobrança de juros remuneratórios e tarifas administrativas, além de suposta venda casada de seguro prestamista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em analisar:
(i) se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva em comparação com a média de mercado;
(ii) se há ilegalidade na cobrança de tarifas administrativas, de registro e de avaliação do bem;
(iii) se ocorreu venda casada de seguro;
(iv) se há direito à repetição de indébito em dobro;(v) se é possível afastar a mora em razão da propositura da ação revisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão da taxa de juros somente se justifica diante de prova de que o percentual pactuado excede significativamente a média de mercado, o que não foi demonstrado nos autos.
4. A cobrança das tarifas de cadastro e de registro contratual é admitida pelo STJ nos Temas 958 e 972, desde que não haja duplicidade de encargos e o serviço tenha sido efetivamente prestado, o que se verificou no caso.
5. Inexistência de prova de compulsoriedade na contratação de seguro prestamista. Não configurada a venda casada.
6. A repetição de indébito em dobro depende da má-fé do credor, o que não restou evidenciado.
7. A mera propositura da ação revisional não descaracteriza a mora, conforme súmula 380 do STJ.
8. Ausência de abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas. Sentença mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A cobrança de tarifas contratuais por serviços efetivamente prestados e autorizados no contrato não configura abusividade.
2. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade.
3. Não há venda casada quando o consumidor opta por contratar seguro prestamista com a seguradora indicada pela instituição financeira, desde que tenha sido conferida liberdade de escolha.
4. A propositura de ação revisional não afasta, por si só, os efeitos da mora contratual.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III, 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I; art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, Temas 958, 972 e 1132; STJ, Súmulas 297, 380 e 385.